Tribunal: TCU
Processo: 044.321/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6378/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Almeida, Ex-Prefeito de Lago Verde /MA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Termo de compromisso no 5199/2013 (peça 7), firmado entre o FNDE e o município de Lago Verde / MA, que tinha por objeto o instrumento descrito como "8861 - PAC 2 - Creche/Pré Escola 001 Rua Ana Bogea Projeto 2 Convencional R$1.209.031,22". Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 75 a 77) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 78), na pessoa do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé; Considerando a celebração de termo de compromisso em 27/5/2022 entre a prefeitura e o FNDE para o término da construção da creche (peça 67); Considerando que a etapa inicial executada da obra (20%) é compatível com o pagamento registrado (18%) o que não caracteriza dano ao erário; Considerando a busca de medidas complementares visando a solução para o término de obras paralisadas ou abandonadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno; b) dar ciência da deliberação, à Raimundo Almeida (CPF: XXX.673.013-XX), à Prefeitura Municipal de Lago Verde/MA, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.321/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Almeida (XXX.673.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.